Tribunal: TJSP
Processo: 2138415-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a penhora de salários – Insurgência da exequente – Necessidade de esgotamento de outros meios de execução antes de flexibilizar a regra da impenhorabilidade – Execução já garantida por meio de penhora no rosto dos autos – Penhora de salários, ademais, que satisfaria apenas parte mínima do quantum debeatur – Descabimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a penhora de salários – Insurgência da exequente – Necessidade de esgotamento de outros meios de execução antes de flexibilizar a regra da impenhorabilidade – Execução já garantida por meio de penhora no rosto dos autos – Penhora de salários, ademais, que satisfaria apenas parte mínima do quantum debeatur – Descabimento da técnica ao caso – Decisão mantida – Agravo desprovido.